Tribunal: STF
Processo: ARE 1239626
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO. FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. I - É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que pode o relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. II - O FUNBEN não tem natureza assistencial, posto que não possui qualquer dos objetivos previstos na Constituição, além de exigir contraprestação de seus segurados, caracterizando, portanto, a prestação de serviços de saúde, nos termos em que prescreve a própria Lei Estadual n.º 7.374/99 que o instituiu em seus arts. 1º, I, e 2º. Declarada a inconstitucionalidade da lei, mostra-se devida a suspensão dos descontos a esse título, bem como a devolução dos valores pagos com essa finalidade.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF. Sustenta, em essência, que “não se discute a constitucionalidade da contribuição para o fundo em tela, mas, sim, a manutenção do atendimento médico-hospitalar complementar em favor de quem não mais contribui para a mantença do sistema especial de atendimento à saúde instituído pelo Recorrente em favor de seus servidores públicos contribuintes”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No que se refere à alegada violação ao artigo 196 da Constituição Federal, o Apelo Extraordinário não tem como prosperar, porquanto a pretensa verificação de ofensa depende da análise prévia da legislação infraconstitucional, configurando-se, desse modo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não desafia a abertura da instância extraordinária.



    (...)



    Ante as razões acima expostas, inadmito o presente Recurso Extraordinário Cível.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional relativa à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL DO SERVIDOR INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO FUNBEN: LEI ESTADUAL N. 7.374/1999. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.237.161-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. COMPULSORIEDADE AFASTADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O acórdão recorrido, ao afastar a compulsoriedade dos descontos para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, ao apreciar o Tema 55 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos"seja facultativa.



    2. Para a solução da controvérsia relativa à manutenção do atendimento no Hospital do Servidor, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.203.727-AgR, sob a minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator